Tribunal: STF
Processo: AI 220896
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
CONFLITO DE LEIS NO TEMPO - CADERNETA DE POUPANÇA -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PERÍODO EM CURSO - LEI NOVA. A
intangibilidade do ato jurídico perfeito não se harmoniza com a
incidência da lei nova quando, em curso o período de apuração de
juros e correção monetária, não tem o correntista a disponibilidade,
sem prejuízo, do valor depositado. Preservação de norma inserta no
inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, no que afastada a
aplicação da lei nova.